Tribunal: STF
Processo: HC 210021
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sérgio Moizés da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.



    2. De acordo com a jurisprudência desta Casa, demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu. O modus operandi utilizado na prática da tentativa de feminicídio e a submissão prévia do acusado a medidas de urgência, para a proteção de outra vítima, são suficientes para evidenciar a periculosidade social do agente e o perigo à ordem pública. Ademais, a gravidade concreta da infração e o risco à integridade corporal e à vida da ofendida amparam a preservação do cárcere preventivo do agente.



    3. A despeito da anulação da sessão em Plenário, não é flagrantemente desproporcional o período de aprisionamento cautelar do réu. Os dados constantes dos autos não indiciam desídia evidente dos Juízos ordinários na condução da lide, a ensejar a intervenção deste Superior Tribunal, ao menos por ora.



    4. Agravo não provido. 



    (HC 680.970 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção e o excesso de prazo para a formação da culpa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva imposta ao ora paciente em razão da gravidade concreta da conduta por ele praticada e, ainda, diante da necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento de sua decisão (com meus grifos):



    [...] na situação em voga, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis são notórios e apontam para a imperiosidade da medida constritiva de liberdade, a fim de salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima sobrevivente. 



    Isto porque o acusado atentou contra a vida da ex-companheira, porque não aceitava o rompimento do relacionamento, e aproveitou-se do momento em que C. compareceu a sua residência para devolver itens ganhados durante o período de convivência, conforme determinação do próprio embargante, possivelmente premeditando a conduta criminosa. 



    Na oportunidade, Sérgio surpreendeu a ofendida, puxando-lhe pelos cabelos e arrastou-a para dentro da casa, onde desferiu um total de 10 (dez) facadas em regiões vitais de C. O homicídio apenas não se consumou em razão da pronta intervenção de um vizinho que, de arma em punho, impediu que os golpes continuassem, e do atendimento médico eficaz que recebeu. 



    Considerando todo o cenário acima delineado, é evidente que o embargante atacou a vítima num contexto de violência doméstica, caracterizador do feminicídio, e nenhuma evidência leva à conclusão contrária de que, solto, Sérgio não atentaria contra a incolumidade física e psíquica da vítima novamente. 



    Portanto, estando presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, em virtude da séria perturbação da esfera individual da vítima sobrevivente, causada pela soltura do embargante, não há falar em possibilidade de revogação da custódia preventiva. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR/SC, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR/RS, ministro Ricardo Lewandowski):



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Habeas Corpus indeferido.



    (HC 160.245, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.464 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Registro, de outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (grifei):



    A despeito da anulação da sessão em Plenário, não é flagrantemente desproporcional o período de segregação cautelar do acusado na Ação Penal n. 0009650-25.2019.8.13.0016 (Processo n. 0016.19.000965-0). Os dados constantes dos autos não indiciam desídia evidente dos Juízos ordinários na condução da lide, a ensejar a intervenção deste Superior Tribunal, ao menos por ora. 



    Conforme dispõe o decisum impugnado, há, ao menos até então, “regularidade no trâmite processual – o cárcere preventivo se reporta ao dia 2/2/2019, o início da instrução ocorreu em 20/5/2019, a pronúncia foi publicada em 7/8/2019, o julgamento pelo Júri [foi] realizado em 15/12/2020, os autos [foram] remetidos ao segundo grau em 19/2/2021, a análise da apelação da defesa [Processo n. 1.0016.19.000965-0/002], pela 8ª Câmara Criminal, [ocorreu] na sessão do dia 10/6/2021” (fl. 195, destaquei). 



    Nova consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual exibe que os embargos de declaração opostos pelo réu (Processo n. 1.0016.19.000965-0/003) foram acolhidos, sem efeitos modificativos (DJe 12/7/2021). Os aclaratórios opostos pelo Ministério Público (Processo n. 1.0016.19.000965-0/004) foram rejeitados (DJe 21/9/2021). Em 3/11/2021, o acórdão transitou em julgado para a defesa. No dia seguinte, o Parquet mineiro interpôs recurso especial. Os autos foram encaminhados à 1ª Gerência do Cartório de recursos a outros Tribunais (1ª CAROT), em 5/11/2021. 



    Desta forma, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator